Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação Obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. acervo probatório demonstra capacidade financeira. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
II – Questão em discussão
2.A questão jurídica a ser enfrentada consiste em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/agravante.
III – Razões de decidir
3.Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4.A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos.
5.Os documentos juntados pela agravante (ID 63555420) demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não há comprovação de superendividamento capaz de comprometer seu mínimo existencial.
6.Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida imperativa, posto que a renda da agravante é incompatível com a condição de hipossuficiência econômica alegada.
IV – Dispositivo
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.